Tribunal: TJES
Processo: 0000728-63.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-63.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORHAN MACHADO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO II,
§
2º-A, INCISO I,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL. FACULDADE DO JULGADOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. O magistrado sentenciante fundamentou de forma satisfatória as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, que motivaram o aumento da pena-base do apelante, de modo que é inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. “É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. [...] (AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)”.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000728-63.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORHAN MACHADO DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Lorhan Machado do Nascimento
, em face da sentença às fls
.

203/210
,
proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 02/03, narra os fatos seguintes termos:

“Consta dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 21h00min, na Av. Beira Mar, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados Lorhan Machado do Nascimento e Matheus Miranda Melo da Silva, em comunhão de desígnios, subtraíram o automóvel Honda Civic, placa GVF7B95, para si, mediante grave ameaça à vítima Zeildo Teles Soares, exercida com emprego de arma de fogo.

Narram aqueles autos que a vítima exerce a função de motorista e foi acionada para transportar o denunciado Matheus Miranda Melo da Silva. Ocorre que, ao chegar ao local solicitado, a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto e se apoderaram do veículo do ofendido. Ato contínuo, os denunciados fugiram, deixando a vítima naquele local.

Consta ainda que, após serem acionados pela vítima, agentes da Polícia Militar realizou buscas nas imediações, avistando os denunciados, os quais perderam o controle sobre a direção daquele automóvel e se evadiram a pé.

Em sede policial, o denunciado Matheus Miranda Melo da Silva confessou a prática do delito (fls. 33/34). Por sua vez, o denunciado Lorhan Machado do Nascimento negou qualquer participação (fls. 35).

A vítima, porém, reconheceu os denunciados como autores do crime (fls. 14/15). [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II,
§
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
, à pena de
12 (doze)
anos,
02 (dois)
m
eses
e
20 (vinte)

dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
111
(
cento e
onze
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.

21
5
/228
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Quanto à fase da dosimetria da pena
,
pleiteia a redução da pena-base
ao mínimo legal, e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fundamentando a impossibilidade de reconhecimento de duas causas de aumento da pena na terceira fase da dosimetria. Por fim, postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório,
requerido ao argumento de ausência de
provas suficientes
para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos nas fases investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso po
is
, a
autoria
e a

materialidade
do crime
rest
aram
inconteste
s

por meio do

Boletim Unificado às fls.
06/11
, do
Auto de Apreensão
à fl.
30
,
e da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo,
sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Zeildo Teles Soares, ao prestar declarações em esfera policial às fls. 12/13, narrou os fatos detalhadamente. Confira-se:

Q
ue
trabalha como Uber na região de Itaipava, Itaoca e Marata
í
zes;
que
trabalha em seu veículo Honda Civic de cor prata ano 2000, placas GVF7B95;
que
possui referido carro há um ano;
que
o comprou de E
liane
A
parecida
pelo valor de dez mil reais;
que
referido carro ainda encontra-se no nome dela;
que
no dia 11/04/2022 recebeu uma chamada de áudio do número 28 99957-5480;
que
disse que era M
ateus
pescador, e queria fazer uma corrida buscando ele na Barra, perto do casarão de vidro na beira da praia e o levando para casa dele, em Itaipava;
que
ele disse que era filho de Marquinho;
que
por volta das 21h, chegou na beira da praia na Barra, na curva onde tem uma casa de muro de vidro;
que
passou com seu carro e ele lhe mandou outro áudio dizendo que havia passado por ele;
que
retornou para encontrar com ele;
que
quando chegou no local que ele havia informado,
chegaram dois homens já anunciando o assalto
;
que
mandou o declarante desce
r
do carro, que era um assalto;
que
desceu e saiu correndo;
que
ainda pediram o seu celular, porém não entregou para eles;
que
todos os dois estavam armados com arma de fogo
;
que
o que ficou no banco de trás conseguiu ver que era uma pistola preta;
que
o motorista não conseguiu perceber qual o tipo de arma de fogo que ele estava;
que
chegou a colocar a mão na arma antes de sair do carro, pois achou que era brincadeira e ao ver que era de ferro viu que o assalto era real;
que
eles demoraram a ligar o carro, pois o Honda agarra a chave e não liga muito fácil;
que e
scutou um deles falando ainda que queria lhe jogar no baú do carro, porém o outro falou que ‘era coroa’ e mandou sentar o pé;
que
eles estavam de cara limpa;
que
estavam apenas de boné;
que
um estava de camisa azul e o outro de camisa preta;
que
ontem mesmo a polícia lhe ligou e falou que seu carro foi recuperado;
que
lhe mostradas várias fotos para fazer o reconhecimento, reconheceu com absoluta certeza
Matheus Miranda Melo da Silva
e
Lorhan Machado do Nascimento
como sendo os dois homens que lhe roubaram, sendo
Matheus
quem entrou no banco do carona e depois pulou para o banco do motorista e foi dirigindo e
Lorhan
entrou no banco de trás
.

Posteriormente,
ao ser ouvid
o
em juízo,
em mídia constante em
link

à
s
fl
s
.
194
,
o ofendido ratificou todas as informações acima mencionadas, conforme transcrição de suas declarações na sentença. Senão, vejamos:

Que roubaram o carro do depoente na rua do Posto; que o depoente foi contatado para fazer um Uber; que dois indivíduos mostraram a arma de fogo e anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, malandro”; que o acusado Matheus disse que não faria mal ao depoente por ser ‘velhinho’; que após os fatos, o depoente sente medo de ficar em casa; que
o
depoente reconheceu os dois acusados como sendo os autores do crime
; que
o depoente reconheceu os acusados L
orhan
e M
atheus
;
que
o depoente não tem dúvida de que os autores do crime foram os acusados L
orhan
e M
atheus
; que
o depoente conhecia o avô do acusado L
orhan
;
que
o depoente se recordou da fisionomia do acusado L
orhan
durante o assalto, pois já o tinha visto;
que
o depoente olhou para o acusado L
orhan
quando ele lhe encostou arma de fogo
; que o depoente pensou que a arma de fogo era de plástico, pois
os acusados L
orhan
e M
atheus
sabiam quem era o depoente
; que o acusado Matheus, filho de Marquinhos, foi quem lhe ameaçou com a arma de fogo; que o depoente já tinha visto os acusados Lorhan e Matheus andando em via pública;
que
o depoente reconheceu os acusados L
orhan
e M
atheus
durante o assalto, por conhecê-los de vista;
que
o acusado M
atheus
é filho de “Marquinho” e sobrinho do falecido Zilon;
que
o acusado L
orhan
é o filho da mulher que morava com o Zilon;
que
o depoente fez o reconhecimento dos acusados L
orhan
e M
atheus
na delegacia
;
que
os acusados L
orhan
e M
atheus
lhe assaltaram com o rosto descoberto, ou seja, de “cara limpa”, “frente a frente”
; que o depoente gastou R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) no conserto do carro; que o depoente gastará mais R$ 1.000,00 (um mil reais) de mão de obra para a pintura e polimento do veículo; que os acusados quebraram ar condicionado e outros utensílios; que trabalha como Uber; que não tem mais condições de trabalhar como Uber; que tem a impressão de que os acusados Lorhan e Matheus estão ao seu lado (...).

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Outrossim, reforçando a palavra da vítima, tem-se os depoimentos judiciais dos policiais militares que localizaram o veículo do ofendido com os autores do crime, em mídia à fl. 194.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou sua participação no delito
(na polícia à fl. 38, e em juízo, em mídia à fl. 161)
, afirmando, em contrapartida, que tão somente pegou uma carona com o corréu Matheus Miranda Melo Silva após ele praticar o crime em comento.

Todavia, a versão apresentada pelo ora apelante não é crível, haja vista o ofendido ter sido categórico nas duas oportunidades em que foi ouvido, ao afirmar que foi vítima de roubo praticado por dois indivíduos, sendo Lorhan Machado do Nascimento um dos agentes.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 7867629. Confira-se:

Todavia, a tese defensiva do apelante LORHAN MACHADO DO NASCIMENTO não encontra respaldo nos autos, pois a prova vocal produzida sob o crivo do contraditório é contundente em comprovar que o roubo foi praticado pelo recorrente e pelo corréu MATHEUS, mediante prévio ajuste e comunhão de desígnios, e com emprego de arma de fogo como meio de intimidação da vítima e redução da capacidade de resistência.

Inquirida em juízo, a vítima ZEILDO TELES SOARES afirmou que o roubo foi cometido pelo apelante LORHAN MACHADO DO NASCIMENTO e o corréu MATHEUS, os quais, após embarcarem no veículo, estando de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto. Na oportunidade, a vítima confirmou o reconhecimento dos réus realizado em solo policial e esclareceu que não teve dúvidas em reconhecê-los como autores do roubo, pois, além de estarem “de cara limpa”, já os conhecia, salientando, inclusive, que “olhou para o acusado LORHAN quando ele lhe encostou a arma de fogo”.

Portanto,
deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
§
2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à
análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base em
05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses
reclusão e
50 (cinquenta)
dias-
multa
,
a
o negativar os vetores d
a

culpabilidade e consequências do crime
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
roubo

duplamente
qualificado
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão, e multa.

A respeito da
culpabilidade
, sabe-se que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta. No caso,
conforme se verifica às fls. 32/32, o crime foi praticado de forma premeditada, aproveitando-se do trabalho da vítima, que foi atraída até a casa do corréu para fazer uma corrida como motorista de aplicativo, quando na verdade se tratava de uma emboscada.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência que “
a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
”. (HC 532.902/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

De igual modo, quanto às
consequências do crime
,
coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
no sentido que a circunstância judicial deve ser valorada em desfavor do apelante, considerando que o veículo subtraído da vítima era seu meio de trabalho, e, após os fatos, além do prejuízo financeiro, haja vista o carro ter sido encontrado em péssimo estado, o ofendido também ficou traumatizado, não conseguindo exercer mais o trabalho. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] que até agora, para conseguir colocar o carro para andar, gastei R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); que ainda vou gastar mais R$ 1.000,00 (mil reais) para pintar o para-choque, a lateral; que eles amassaram o para-lama dianteiro do lado esquerdo; que o menino me cobrou mais R$ 1.000,00 (mil reais) para pintar e lixar essas partes do carro; que eles destruíram tudo, por baixo do carro sabe?; que eles quebraram tudo, ar-condicionado, tudo que tinha na parte da frente; que o carro é rebaixado né, e passando rápido nos quebra-molas, destruiu tudo; que eles só pararam quando o carro ‘cozinhou’ o motor né; que secou a água do radiador, e ai eles foram obrigados a parar; que fazia trabalho de Uber; que eu não sei mais o que vou fazer não; [...] que eu desanimei; que não estou mais trabalhando; que não me sinto seguro em casa, nem andando de carro; que toda vez parece que vejo os dois perto de mim.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma satisfatória as circunstâncias que motivaram o aumento da pena-base do apelante, de modo que considero ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Por derradeiro,
a defesa postula o
afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, fundamentando a impossibilidade de reconhecimento de duas causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Isso pois, foram reconhecidas na terceira fase da dosimetria da pena a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, referente ao concurso de agentes, bem como a causa de aumento do § 2ºA, inciso I, do mesmo artigo, que diz respeito ao emprego de arma de fogo.

Pois bem. O parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, dispõe que “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

A partir disso, depreende-se com clareza que, nos casos de incidência de mais de uma causa de aumento, é facultado ao julgador a aplicação cumulativa das majorantes, ou a aplicação de apenas um aumento,
não se tratando, por óbvio, de uma obrigação a adoção da causa de aumento mais significativa.

Nesse sentido, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de

que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
[...] (AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal,
apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador
(HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). (STJ; AgRg-HC 851.014; Proc. 2023/0314715-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023).

Dessa forma, devidamente evidenciado que o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo,
não há que se falar em decote das causas de aumento de pena estabelecidas no art.
157, § 2º, inciso II,
e § 2º-A,
do Código Penal
.

À luz do exposto e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)